Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-28.2020.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-28.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NATALIA APOLINARIO - CPF: 058.850.999-01 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (EMBARGANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), NATALIA APOLINARIO - CPF: 058.850.999-01 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ELEVADO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, sob alegação de erro material no relatório e omissão quanto à análise de contrarrazões e de recurso adesivo interposto para majorar honorários sucumbenciais fixados por equidade
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) há erro material no acórdão ao consignar inexistência de contrarrazões e omitir a interposição de recurso adesivo; e (
ii
) há omissão quanto à apreciação do recurso adesivo que postulou a fixação de honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material no relatório do acórdão, que deixou de registrar a apresentação de contrarrazões e a interposição de recurso adesivo, impõe-se a correção, nos termos do art. 1.022 do CPC, por se tratar de vício formal apto a comprometer a exatidão do julgado.

4. Verificada omissão quanto à análise do recurso adesivo, que devolveu ao Tribunal a discussão acerca do critério de fixação da verba honorária, impõe-se a integração do acórdão, com efeitos modificativos, por se tratar de questão relevante e apta a influir no capítulo sucumbencial.

5. Em execução de elevado proveito econômico, não se admite a fixação de honorários por equidade, salvo nas hipóteses restritas do art. 85, §8º, do CPC. Incide a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, que estabelece percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

6. A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema 1.076, firmou orientação vinculante no sentido da obrigatoriedade de observância dos percentuais legais quando o proveito econômico for elevado, vedando a fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material e suprir omissão, com efeitos modificativos, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação adesivo, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa/proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de recurso adesivo que devolve ao Tribunal a discussão sobre honorários sucumbenciais. 2. É vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II, 85, §§ 2º, 8º e 14; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076
.

R E L A T Ó R I O

TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NATALIA APOLINÁRIO opuseram embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível (cf. Id. nº 336406363), alegando, em síntese, a existência de erro material e omissões.

As embargantes sustentam, inicialmente, que o relatório do acórdão consignou, indevidamente, a inexistência de contrarrazões, com menção a certidão inexistente, quando, na realidade, foram apresentadas contrarrazões por ambas (cf. Ids. nº 284927559 e 284927565), bem como interposto recurso de apelação adesivo (cf. Id. nº 284927556), circunstâncias não registradas no julgado.

Aduzem, ainda, omissão quanto ao enfrentamento das teses veiculadas nas contrarrazões e, especialmente, quanto à apreciação do recurso adesivo atinente à fixação/majoração da verba honorária sucumbencial, com observância do art. 85, §2º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e, no ponto específico devolvido pelo recurso adesivo (cf. Id. nº 284927556), fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), nos termos do pedido recursal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos.

De proêmio, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando a integração do julgado, inevitavelmente, conduza a efeito modificativo.

No caso, assiste razão às embargantes.

Em primeiro lugar, verifica-se a ocorrência de erro material no relatório do acórdão embargado (cf. Id. nº 336406363), ao consignar que “Os apelados não apresentaram contrarrazões”, com referência a certidão, quando dos autos consta a apresentação de contrarrazões por NATALIA APOLINÁRIO (cf. Id. nº 284927559) e por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA (cf. Id. nº 284927565), bem como a interposição de recurso de apelação adesivo pelo escritório constituído (cf. Id. nº 284927556). Assim, impõe-se a retificação do relatório, para fazer constar, expressamente, tais ocorrências processuais.

Em segundo lugar, e com maior relevo, constata-se omissão quanto à apreciação do recurso adesivo no tópico relativo à verba honorária sucumbencial. Com efeito, a insurgência adesiva devolveu à instância revisora a discussão acerca do critério de fixação dos honorários, defendendo a aplicação do art. 85, §2º, do CPC, com observância da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, por se tratar de demanda de elevado proveito econômico, em que, por consequência, não se admite a fixação por equidade.

Nessa linha, a omissão deve ser suprida, porquanto se trata de questão efetivamente devolvida ao órgão julgador e capaz de influenciar o capítulo sucumbencial do acórdão, autorizando, na forma do art. 1.022, II, do CPC, a integração do julgado, com efeitos modificativos, no ponto.

Quanto ao mérito do recurso adesivo, verifica-se que a execução possui valor histórico de R$ 968.678,35, sendo que o valor atualizado da causa corresponde ao proveito econômico obtido com a demanda.

Nessas circunstâncias, incide a regra geral prevista no art. 85, §2º, do CPC, segundo a qual os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Não se trata, portanto, de hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de causa de valor reduzido, razão pela qual não se admite a aplicação do art. 85, §8º, do CPC. Todavia, o Juízo de origem fixou a verba honorária por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ao fundamento da simplicidade da demanda, critério que não encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, impondo-se a adequação do capítulo sucumbencial à disciplina do §2º do art. 85 do CPC.

A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, impondo-se, nesses casos, a observância dos percentuais do art. 85, §§2º ou 3º, conforme a hipótese.

Sob essa ótica, o
Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece a regra geral de fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
(...)”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou
a seguinte tese:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Portanto, acolhe-se a pretensão recursal adesiva no patamar mínimo postulado, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa/proveito econômico, em favor dos patronos da executada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, observado o caráter alimentar e a titularidade do advogado (CPC, art. 85, §14; EOAB, art. 23).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para:

a) corrigir o erro material do relatório do acórdão embargado fazendo constar a apresentação de contrarrazões pelas embargantes e a interposição de recurso de apelação adesivo;

b) suprir a omissão quanto à análise do recurso adesivo e, com efeitos modificativos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo, para FIXAR os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa/proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

No mais, ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026